Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751539-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBANI VAZ DE FREITAS, WANESSA VAZ FREITAS, MICHELLE VAZ FREITAS OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que complemente o instrumento, promovendo a juntada de seu Regimento Interno, do contratado por si celebrado com QUALICORP – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. e/ou AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. e, bem assim, de eventual ato em que tenha sido deliberada a autorização para a contratação, uma vez que tais documentos são essenciais à compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador